Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702590-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VILLA'S BUFFET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, FABIO AUGUSTO MOTA DO NASCIMENTO, SHEILA DO NASCIMENTO MOTA DESPACHO Não há pedido de natureza liminar. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora